Tribunal: TJMT
Processo: 1028982-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028982-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), JEFFERSON FONSECA HUDYMA - CPF: 712.206.901-04 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. Tutela provisória de urgência. Tarifa social de energia elétrica. Insuficiência de provas. Ausência de solicitação administrativa. Requisitos do art. 300 do
cpc
não configurados. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, visando à concessão de 65% de desconto na fatura de energia elétrica, alegando preenchimento dos requisitos para obtenção da Tarifa Social de Energia Elétrica.

II
. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica; (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência.

III.
Razões de decidir

3. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos.

4. O agravante não comprova ter solicitado administrativamente à concessionária a inclusão na Tarifa Social de Energia Elétrica, nem apresenta prova de negativa ou recusa por parte da empresa, o que impede a configuração de pretensão resistida e afasta a probabilidade do direito.

5. Embora a Lei nº 14.203/2021 dispense a exigência de cadastro para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), o agravante não junta documento que comprove a sua condição de beneficiário, o que impossibilita o acolhimento do pedido em sede de cognição sumária.

6. O entendimento jurisprudencial do Tribunal local reforça que a ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC justifica o indeferimento de tutelas de urgência, sobretudo quando a questão demanda dilação probatória.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão de tutela de urgência requer a demonstração clara dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo imprescindível a comprovação da solicitação administrativa prévia e/ou recusa para a concessão de benefício público”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 12.212/2010; Lei nº 14.203/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1020827-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024; TJMT, AI nº 1013987-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEFFERSON FONSECA HUDYMA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais n.
º
1022167-29.2024.8.11.0015,
movida em face do
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pleiteada, que objetivava a concessão de 65% (sessenta e cinco por cento) de desconto em sua fatura de energia elétrica por possuir direito ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Em síntese, aduz o agravante que ajuizou a referida ação com vistas a obter o direito o previsto na Lei n.º 12.212/2010, que garante o

desconto na tarifa de energia elétrica à pessoa com baixa renda ou que recebe atendimento em
home
care
.

Sustenta ser pessoa com deficiência física, necessitando de cuidados especiais, visto que possui diagnóstico de Distrofia Muscular de
Duchene
, doença neuromuscular genética que se caracteriza como um distúrbio degenerativo progressivo e irreversível no tecido muscular, em especial a musculatura esquelética, que recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos, necessitando do uso de cadeira de rodas e dos cuidados de sua genitora, a qual está impossibilitada de exercer atividade laborativa por passar a integralidade de seu tempo cuidando do agravante.

Realça que, juntamente com sua genitora, sobrevive apenas com a renda de 1 (um) salário-mínimo a título de Benefício de Prestação Continuada (BPC), não tendo condições de arcar com os custos elevados de energia elétrica em virtude dos aparelhos de
home
care
.

Verbera que a legislação garante o direito a tarifa social de energia elétrica
,
que poderá ser reduzida em até 100%, desde que comprovados os requisitos previstos em lei.

Com essas considerações, requereu a antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a implantação da tarifa social em sua conta de energia elétrica. No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso para que a decisão agravada seja reformada
.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 245440681).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 246156179).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 250501698), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
JEFFERSON FONSECA HUDYMA
move
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
postulando pela concessão da tutela de urgência, visando obter 65% (sessenta e cinco por cento) de desconto em sua fatura de energia elétrica por possuir direito ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Segundo consta na inicial, o autor afirma

ser pessoa com doença física (Distrofia Muscular de Duchen), razão pela qual necessita de cuidados especiais desde seu nascimento e encontra-se internado em domicílio com serviço de
home
care
.

Aduz que, conforme relatório médico acostado nos autos de origem (ID 169129620, pp. 1 e 2), necessita de fornecimento contínuo de energia elétrica para fazer uso de ventilação mecânica não invasiva,
BiPAP
(aparelho respiratório que fornece duas pressões diferentes)
, aspirador de vias aéreas, nebulizador, umidificador e ar-condicionado.

Argumenta que recebe apenas o Benefício de Prestação Continuada (BPC), equivalente a 1 (um) salário-mínimo, para arcar com todas as despesas necessárias, de modo que o valor da fatura de energia elétrica consome mais da metade de sua renda líquida.

Ressalta que possui direito ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), o qual garante o desconto da fatura para pessoas que cumprem os requisitos previstos em lei.

Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência, por entender que restou demonstrado, por meio dos documentos acostados na origem, preencher os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Contudo, a liminar vindicada foi indeferida (ID 169919675, na origem) pelo Juízo singular, nos seguintes termos:

“[...]

DECIDO.

[...]

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito; bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, o requerente pretende a sua inclusão no benefício Tarifa Social de Energia Elétrica, que consiste na redução de até 65% (sessenta e cinco por cento) da tarifa do consumo de energia elétrica nas residências das famílias de baixa renda.

Verifico, entretanto, que se faz necessário o preenchimento de alguns requisitos previstos em lei para obtenção do benefício, de acordo com a Lei nº 12.212/2010.

Assim,
neste juízo de cognição sumária e não exauriente, não é possível aferir, com segurança, que o requerente faz jus à inclusão no benefício e consequente desconto, sem a instauração do contraditório e instrução probatória
.

Ademais,
o requerente nada menciona se houve a recusa por parte da concessionária de energia elétrica em conceder o desconto na fatura e os eventuais motivos
. Destarte, a questão deve ser analisada à luz do contraditório e ampla defesa, de modo que INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

[...]” (
g.n
.)

Contra essa decisão se insurge o agravante, afirmando ser evidente seu direito de obter o referido benefício, por preencher todos os requisitos da Lei n° 12.212/2010 e pleiteando a reforma da
decisum
.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que, ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento do referido benefício.

Assim, neste
recurso,

cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC.

O auxílio às famílias com membros cujo tratamento necessita de equipamentos ou instrumentos que demandem consumo de energia elétrica contínuo é realizado pelo benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, instituído pelo Governo Federal.

Entretanto, há requisitos para a inclusão de usuários neste benefício, veja-se:

inscrição da Unidade Consumidora no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

solicitação à
concessionária de energia elétrica
para inclusão na Tarifa Social de Energia Elétrica, ante a apresentação de documentos, como a descrição dos aparelhos, equipamentos ou instrumentos utilizados na residência.

Na hipótese, o agravante busca comprovar a probabilidade do direito com base em documentos médicos que evidenciam sua condição de saúde e a necessidade de uso contínuo de aparelhos elétricos.

Contudo
, em casos dessa natureza, é necessário que a parte apresente prova de negativa ou recusa expressa da concessionária em conceder o benefício, o que não ocorreu.

Ademais, verifica-se que o agravante não apresentou qualquer documento que demonstre ter solicitado administrativamente o referido benefício à agravada.

Dessa forma, a ausência de pedido administrativo impede a configuração de pretensão resistida, o que afasta a probabilidade do direito e impede o deferimento do pedido em sede de cognição sumária.

Importa destacar que, embora a Lei nº 14.203/2021 tenha alterado a Lei nº 12.212/2010, dispensando os consumidores que recebem o BPC de realizar cadastro nas distribuidoras de energia obtenção do desconto, o autor, que aduz ser beneficiário, não apresentou nos autos qualquer documento que comprove tal alegação, tornando inviável seu acolhimento.

Assim, verifico que os elementos carreados aos autos até o momento não são suficientes a evidenciar a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAIS - TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR A MORA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.
Ausentes às condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido.
(N.U 1020827-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024) (
g.n
.)

“[...]
Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da
tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a
ocorrência cumulativa
das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada
, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória. [...] (N.U 1013987-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) (
g.n
.)

À vista disso, considerando que o agravante não obteve êxito em colacionar nos autos elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito, entendo que a decisão que indeferiu a liminar não merece reparos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
JEFFERSON FONSECA HUDYMA
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024